Tribunal: TJSP
Processo: 2015402-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física - Benesse indeferida – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade - Autora que reside no Município de Ibitinga/SP e, tendo optado em propor a presente ação na Comarca de São Paulo, Foro Central Cível, importará, consequentemente, em gastos desnecessários de locomoção para comparecer a audiências eventualmente designadas ou participar de outros atos judiciais que

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física - Benesse indeferida – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade - Autora que reside no Município de Ibitinga/SP e, tendo optado em propor a presente ação na Comarca de São Paulo, Foro Central Cível, importará, consequentemente, em gastos desnecessários de locomoção para comparecer a audiências eventualmente designadas ou participar de outros atos judiciais que dependam da sua presença, ante a renúncia ao foro privilegiado - Elementos de convicção a indicar que a recorrente não faz jus à benesse legal - Agravo não provido.